Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730167-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BETALABS TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Betalabs Tecnologia Ltda. contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0700564-50.2025.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) da manutenção da inversão do ônus da prova deferida na origem com relação à parte agravante, sob a fundamentação de (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Eis o teor da decisão ora revista: [...] Cuida-se de Ação de Restituição de Valores, cumulada com Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, trazida à apreciação deste Juízo por GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO contra a empresa BETALABS TECNOLOGIA LTDA. O valor atribuído à causa pela Autora é de R$ 58.729,91, e a demanda, devidamente distribuída, encontra-se sob a jurisdição desta Vara Cível do Guará. Conforme a narrativa da Autora, sua busca por soluções para impulsionar um novo empreendimento no segmento de lingerie a levou aos serviços da Ré, a Betalabs, especializada em assessoria e implementação de plataformas digitais. A Autora descreveu um cenário inicial de abordagem marcada pela insistência, vinda da representante da Ré, Sra. Nadine, que persistiu mesmo em um momento de profunda fragilidade pessoal da Autora, que enfrentava a internação de seu pai em uma Unidade de Terapia Intensiva. Essa insistência foi acompanhada de promessas robustas: suporte integral, desempenho extraordinário da plataforma e projeções de faturamento na estratosférica cifra de R$ 100.000,00 mensais. Motivada por tais garantias e pela necessidade de uma estrutura digital eficiente, a Autora efetuou os pagamentos e firmou o contrato com a Betalabs. No entanto, a esperança cedeu lugar à desilusão. A Autora relatou que, logo após a formalização do vínculo, a plataforma revelou-se um campo minado de problemas, com inúmeras dificuldades de configuração e funcionalidade que inviabilizaram, de forma contundente, a operação e o lançamento do projeto conforme o planejado. A confiança depositada nas promessas da Ré a impeliu a realizar investimentos significativos na identidade visual e na marca de sua loja, a ponto de estourar os limites do seu cartão de crédito, tudo na expectativa de um retorno que jamais se concretizou. Essas falhas, que incluíam desde problemas de acesso e inconsistências na funcionalidade até a ausência completa do suporte prometido, traduziram-se em prejuízos financeiros que atingiram o investimento inicial de R$ 6.000,00 em um serviço que não entregou o esperado, além dos lucros que deixou de auferir, tendo em vista que abandonou sua atividade anterior para se dedicar exclusivamente ao novo negócio, confiando nas projeções apresentadas pela Ré. A insatisfação, que se acumulava, levou a Autora a buscar o cancelamento do contrato, manifestando-se disposta até mesmo a arcar com as multas contratuais necessárias para formalizar o encerramento. Contudo, a Ré se recusou a proceder ao cancelamento, conduta que, na visão da Autora, configurou uma prática abusiva e ilegal, desrespeitando seus direitos de consumidora. A tentativa de compensação da Ré, que ofereceu um mês gratuito de uso da plataforma, mostrou-se vã, pois os problemas técnicos persistiram, e a funcionalidade prometida continuou sendo uma miragem. A Autora buscou respaldo na lei, invocando o Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando sua condição de consumidora e a da Ré como fornecedora, e solicitou a inversão do ônus da prova, sustentada pela verossimilhança de suas alegações e por sua hipossuficiência técnica, que a impedia de lidar com a complexidade do serviço. Ressaltou a responsabilidade objetiva da Ré por qualquer falha na prestação de serviços, conforme o arcabouço protetivo do artigo 14 do CDC. O pleito material da Autora compreendeu a restituição dos valores pagos, totalizando R$ 38.729,91, além do pedido de cancelamento de quaisquer débitos futuros vinculados aos pagamentos realizados por meio de seu cartão de crédito. A indenização por danos materiais foi embasada nos prejuízos já demonstrados e nos gastos comprovados, e a indenização por danos morais foi justificada pela lesão à sua honra, reputação e dignidade, consequência direta das humilhações, constrangimentos e prejuízos emocionais significativos que sofreu. A Autora enfatizou que a conduta da Ré, ao se valer de sua vulnerabilidade emocional decorrente da doença de seu pai e ao negligenciar suas obrigações, gerou-lhe endividamento e a frustração de um sonho de empreender, culminando em uma crise pessoal e profissional. O valor pretendido a título de danos morais foi de R$ 20.000,00. Para embasar suas alegações, a Autora instruiu a petição inicial com diversos documentos, entre os quais a Petição Inicial, CNH Digital, Comprovante de Débito no Cartão, Comprovantes de Pagamento (01, 02, 03), Conta Bancária Sardio, registros de conversas com Bruno BetaLabs, Mariana (incluindo uma segunda série de conversas), Nadine Braz BetaLabs e Thamires, além da Declaração de Hipossuficiência, uma NFC-e, o Orçamento do Site Sardio Semi Joias, uma Planilha de Gastos e a Procuração de seus advogados. No curso do processo, em 23/01/2025, este Juízo proferiu uma primeira decisão solicitando à Autora a complementação documental para a análise do pedido de justiça gratuita, demandando comprovantes de renda e despesas dos últimos dois meses (faturas de cartão, contracheques, extratos bancários), bem como a última declaração de Imposto de Renda. A decisão também indicou a necessidade de emenda à inicial para clarear os pedidos e para a apresentação de comprovante de endereço atualizado no Guará em nome da Autora, sob a advertência de indeferimento do benefício ou da própria inicial. Em atenção à determinação, a Autora apresentou a Emenda à Inicial em 05/02/2025, na qual reafirmou sua condição de hipossuficiência, citando o respaldo da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e da Lei n.o 1.060/1950. Juntou, então, o Comprovante de Residência e o Extrato Bancário. Na mesma peça, os pedidos foram reformulados para maior clareza e objetividade, mantendo-se a pretensão de restituição integral dos R$ 38.729,91 e de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, mantendo o valor total da causa em R$ 58.729,91. Após a análise da emenda, uma nova decisão foi lançada aos autos em 20/02/2025. Nela, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à Autora, após cognição sumária dos elementos. A emenda à inicial foi acolhida por estar formalmente perfeita e corretamente instruída. Naquele ato, considerando o histórico de baixa efetividade das audiências de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), decidiu-se por não designar, de imediato, a audiência inaugural, sem prejuízo de sua posterior realização. A determinação que se seguiu foi a citação da Ré para que apresentasse sua defesa no prazo legal, sob a advertência dos efeitos da revelia. A citação eletrônica da Ré foi disponibilizada e o respectivo Aviso de Recebimento digital foi juntado aos autos em 17/04/2025. Em 14/05/2025, a Ré, BETALABS TECNOLOGIA LTDA, protocolou sua Contestação. Para instruí-la, juntou a Procuração que lhe conferia representação legal, seu Contrato Social, o Contrato original celebrado com a Autora, os documentos relativos aos Preços e Planos da Plataforma Ecommerce, a Ficha Técnica da Plataforma Betalabs, uma imagem do Site Sardio Betalabs, registros de Mensagens com Gabriel, um Compartilhamento de Áudio, o Termo de Adesão Plataforma Betalabs Pro Fidelidade, Mensagens com Mariana e seu CNPJ na Receita Federal. Preliminarmente, a Ré buscou alegar a intempestividade da contestação da Autora, apresentando sua própria contagem de prazo processual, que incluía feriados. Em outra linha de defesa preliminar, impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à Autora, sustentando que os documentos apresentados eram insuficientes e que a loja “Sardio Semijoias” estaria em pleno funcionamento, ainda que em outra plataforma, o que, para a Ré, indicaria capacidade financeira e uma omissão proposital da Autora. Ainda em caráter preliminar, a Ré argumentou pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o serviço foi contratado para fomentar uma atividade empresarial e, portanto, não teria sido destinado ao consumo final. Adicionalmente, alegou que a Autora não estaria em posição de vulnerabilidade técnica, não justificando a aplicação da legislação consumerista. Consequentemente, solicitou o acolhimento da exceção de incompetência relativa, para que o foro de eleição previsto no contrato (Comarca de São Paulo) fosse reconhecido como o competente para julgar a causa. No mérito, a Ré alegou que as afirmações da Autora eram genéricas e desprovidas de base factual, asseverando que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços e que a plataforma foi desenvolvida e mantida ativa conforme o acordado. Insistiu que não fazia parte de suas atribuições o cadastro de produtos, a precificação ou o gerenciamento de estoque. A Ré destacou que a própria Autora havia manifestado interesse em cancelar o serviço devido a uma "desistência do negócio", e não por falha atribuível à Ré. Defendeu que as comunicações com os colaboradores da Autora, Gabriel e Mariana, demonstravam um suporte efetivo, e que a própria Ré, por liberalidade, teria ido além dos limites contratuais. Por fim, considerou descabida a pretensão de restituição integral dos valores pagos, alegando que tal medida implicaria em enriquecimento ilícito da Autora, e que os danos materiais não foram devidamente comprovados, uma vez que muitos dos gastos mencionados na planilha foram aproveitados na nova plataforma da Autora. Em relação aos danos morais, a Ré argumentou que os fatos narrados não ultrapassavam o campo de mero dissabor contratual, não havendo substrato para alegar ofensa à honra ou dignidade da Autora. Requerendo o acolhimento das preliminares e a improcedência de todos os pedidos da Autora. Intimada para apresentar réplica em 17/05/2025, a Autora a protocolou em 04/06/2025. Na Réplica, a Autora contra-argumentou a suposta intempestividade da contestação da Ré, pedindo que o prazo da Ré para contestar fosse considerado intempestivo, e reiterou o pedido de decretação da revelia. Reafirmou, com veemência, sua hipossuficiência econômica, enfatizando que sua atividade empreendedora de pequeno porte não garantia renda efetiva e que a Ré não apresentou provas robustas que pudessem desqualificar a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza. Reiterou, ainda, a imprescindibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, invocando a teoria finalista mitigada e destacando sua incontestável vulnerabilidade técnica diante da Ré, o que, por conseguinte, invalidaria a cláusula de eleição de foro e manteria a competência do Juízo de seu domicílio. A Autora ainda juntou documentos referentes às vendas da Sardio Semi Joias e todas as vendas da Sardio. No tocante à prestação dos serviços, a Autora reforçou que a Ré jamais entregou uma plataforma minimamente funcional, apontando falhas técnicas, ausência de integração e falta de suporte efetivo, o que inviabilizou a concretização de seu negócio. Afirmou que não "desistiu da aventura empresarial", mas, sim, foi forçada a migrar para outra plataforma, enfrentando novos investimentos e perdas de tempo e credibilidade. Defendeu o direito à devolução integral dos valores pagos, uma vez que não obteve qualquer utilidade ou aproveitamento do serviço contratado. Finalmente, a Autora postulou a concessão de tutela provisória de urgência para que fosse determinado o bloqueio de valores em contas bancárias da Ré, por meio do sistema SISBAJUD, até o montante de R$ 38.729,91, visando a garantir a efetividade da tutela jurisdicional a ser proferida. Reafirmou, com profundidade, a existência de danos morais, que, em seu entendimento, transcenderam o patamar do mero dissabor, caracterizando uma frustração de expectativas de vida e um abalo emocional significativo. Importante consignar que, em 17/06/2025, foi direcionado a este Juízo um ofício oriundo da 23a Vara Cível de Brasília, comunicando a determinação de penhora no rosto destes autos (processo n.o 0700564-50.2025.8.07.0014) sobre eventuais créditos que a Autora, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, possa vir a ter, até o limite de R$ 18.478,06. Tal medida decorre de um cumprimento de sentença que tramita sob o número 0713845-88.2020.8.07.0001. Após as manifestações, intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a Ré peticionou em 02/07/2025, solicitando que as preliminares arguidas na contestação (impugnação à gratuidade processual e inaplicabilidade do CDC) fossem resolvidas antes da especificação probatória. No entanto, em caráter de eventualidade, a Ré elencou como pontos controvertidos a efetiva prestação integral dos serviços sem falhas, a existência de danos morais e o valor dos danos materiais. Requereu a produção de prova oral e pericial, esta última para atestar o funcionamento correto da plataforma desenvolvida, caso a documentação não fosse suficiente. No mesmo dia, a Autora também se manifestou, requerendo a intimação de suas testemunhas (Estevão Campos Mendes e Luana Maria Rodrigues Fiorote) para a audiência a ser designada. É o relato de tudo o que os autos me trazem. Passo agora a construir o raciocínio que fundamentará minha decisão. FUNDAMENTAÇÃO O feito encontra-se na etapa de saneamento, momento de extrema importância para organizar o processo, dirimir as questões preliminares que foram apresentadas pelas partes e, com isso, pavimentar o caminho para uma instrução probatória eficaz, que permita a este Juízo formar seu convencimento com a máxima clareza e profundidade. Da Impugnação à Justiça Gratuita A Ré, em sua peça de defesa, questionou veementemente a concessão da justiça gratuita à Autora. Argumentou que a Autora não teria fornecido todos os documentos comprobatórios de sua alegada insuficiência financeira, e que o fato de manter uma loja virtual em funcionamento, além de ter realizado investimentos consideráveis, seria um sinal de que sua condição econômica não se coaduna com a necessidade do benefício. Todavia, a Autora, em sua Emenda à Inicial, já havia diligenciado para apresentar os documentos que lhe foram solicitados e, com a sinceridade que o ato exige, reafirmou sua condição de hipossuficiente. Explicou que o capital investido na abertura de sua loja representava, de fato, a totalidade de seus recursos e que, no universo do empreendedorismo de pequeno porte, especialmente o digital, a mera existência de uma presença online ou um investimento inicial não se traduz, automaticamente, em um fluxo de renda ou estabilidade econômica que a capacite a arcar com as vultosas despesas de um processo judicial. É essencial recordar que o benefício da gratuidade de justiça foi concedido por este Juízo em 20/02/2025, após uma análise inicial dos elementos apresentados. A Declaração de Hipossuficiência, firmada pela parte interessada ou por seu representante legal, goza de uma presunção de veracidade. Embora essa presunção seja relativa, o que significa que pode ser afastada, a lei exige que, para tanto, a parte que a contesta – neste caso, a Ré – apresente provas robustas e concretas que demonstrem, de forma inequívoca, que a parte requerente possui, sim, condições financeiras para suportar os custos do processo sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua família. A mera alegação de que a Autora mantém uma loja virtual operante ou que houve um investimento inicial, por si só, não constitui a prova cabal que a lei exige para afastar a presunção de necessidade. É um cenário bastante comum, e até esperado, que um empreendedor, ao iniciar sua jornada, direcione todos os seus recursos disponíveis para o negócio. A existência de uma loja online não garante, automaticamente, lucro ou liquidez imediata que permita cobrir as custas judiciais. O propósito da justiça gratuita é, em sua essência mais profunda, assegurar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que, em sua realidade atual, não podem suportar os encargos financeiros do processo sem privar-se do mínimo para sua subsistência. Dessa forma, na ausência de elementos probatórios contundentes que desmintam a condição de hipossuficiência declarada pela Autora e já previamente reconhecida, a impugnação da Ré não encontra respaldo para prosperar. O direito de acesso à justiça é uma pedra angular de nosso sistema, e sua restrição deve ocorrer apenas quando a prova da ausência dos requisitos legais for absolutamente clara e insofismável. Por todo o exposto, e com a serenidade que o tema exige, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. Da Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Exceção de Incompetência Relativa A Ré apresentou uma preliminar de grande peso, buscando afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto. O argumento central da Ré foi que o serviço, embora adquirido pela Autora, destinava-se a uma atividade empresarial e, portanto, não teria como destinatário final o consumidor na acepção da lei. Consequentemente, argumentou que a Autora não possuiria a vulnerabilidade que atrairia o manto protetivo do CDC. Em linha com essa tese, defendeu a prevalência do foro de eleição constante do contrato, na Comarca de São Paulo, e a consequente incompetência deste Juízo. A Autora, por seu turno, defendeu com vigor a aplicabilidade do CDC, sustentando sua manifesta vulnerabilidade técnica e informacional diante da Ré. Argumentou que essa vulnerabilidade, mesmo em um contexto de empreendedorismo, seria o elemento que atrairia a incidência da "teoria finalista mitigada", anulando a cláusula de eleição de foro e, assim, consolidando a competência deste Juízo. A questão da aplicação do CDC a contratos firmados por pessoas jurídicas ou empreendedores tem sido objeto de profunda reflexão em nossos tribunais. Embora o artigo 2o do CDC, em uma leitura literal, defina consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço "como destinatário final", a interpretação que prevalece, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, é a que se convencionou chamar de "teoria finalista mitigada" ou "aprofundada". Essa abordagem é mais flexível e busca a essência da relação: mesmo que um produto ou serviço seja empregado no contexto de uma atividade econômica, a relação ainda poderá ser considerada de consumo se restar demonstrada a vulnerabilidade do adquirente em face do fornecedor. A vulnerabilidade, neste contexto, não se limita apenas à econômica. Ela pode se manifestar de diversas maneiras, sendo a técnica uma das mais relevantes. A vulnerabilidade técnica ocorre quando o adquirente não possui o conhecimento específico, a expertise ou os meios para compreender ou operar plenamente o produto ou serviço contratado, colocando-o em uma posição de desvantagem perante o fornecedor, que detém tal conhecimento. No caso que ora se examina, a Autora, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, apresenta-se como uma pessoa autônoma, que, embora buscasse empreender no ramo de lingerie, explicitou sua "incapacidade técnica de avaliar a complexidade do serviço oferecido, especialmente no que tange à implementação e configuração da plataforma". A Autora não buscava meramente um software; ela almejava uma solução completa, funcional e eficaz para o lançamento de seu negócio online. Por outro lado, a Ré, BETALABS TECNOLOGIA LTDA, se posiciona no mercado como uma empresa especializada no desenvolvimento de plataformas de e-commerce e clubes de assinatura. A desproporção no domínio do conhecimento técnico e informacional entre a Autora, leiga na complexa área de tecnologia de plataformas digitais, e a Ré, uma fornecedora que opera e domina esse segmento, é manifesta. O fato de a Autora ter buscado o auxílio de outros profissionais não enfraquece a tese de sua vulnerabilidade; ao contrário, a corrobora. Isso demonstra que ela precisava de assistência para tentar fazer com que a solução contratada funcionasse, evidenciando sua falta de autonomia técnica e sua dependência da eficácia da plataforma da Ré e do suporte prometido. A migração para outra plataforma em um momento posterior, embora seja um fato a ser considerado, não apaga a condição de vulnerabilidade da Autora no momento inicial da contratação e na experiência com os serviços da Ré. Considerando, portanto, a evidente hipossuficiência técnica da Autora e a natureza do serviço prestado pela Ré, tenho por configurada a relação de consumo. Essa conclusão é uma aplicação direta da teoria finalista mitigada, que busca equilibrar a balança entre as partes, assegurando proteção àquela que se encontra em posição de desvantagem. Como corolário lógico da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de eleição de foro que consta no Contrato, a qual estipula a Comarca de São Paulo como competente, deve ser declarada nula. O artigo 51, inciso I, do CDC, estabelece que são nulas as cláusulas contratuais que impliquem renúncia ou disposição de direitos ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Exigir que a Autora, uma empreendedora de pequeno porte, litigue em foro diverso de seu domicílio representaria um entrave desproporcional ao seu acesso à justiça. O artigo 101, inciso I, do CDC é categórico ao determinar que, em ações de reparação de danos propostas pelo consumidor, a competência é do foro de seu domicílio. Assim, com a firmeza que a lei me impõe, rejeito a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, rejeito também a exceção de incompetência relativa, mantendo a competência da Vara Cível do Guará para prosseguir com o processamento e julgamento desta demanda. Da Inversão do Ônus da Prova Tendo em vista o reconhecimento incontestável da relação de consumo entre as partes e a manifesta vulnerabilidade da Autora, a inversão do ônus da prova emerge como uma ferramenta de justiça processual. É um imperativo que se impõe, amparado pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Este dispositivo legal, de caráter protetivo, permite que o encargo de provar determinado fato seja transferido ao fornecedor, quando a alegação do consumidor se mostra verossímil ou quando ele se encontra em posição de hipossuficiência. No caso em apreço, ambos os elementos estão presentes com clareza. A verossimilhança das alegações da Autora é palpável e encontra lastro nos documentos que compõem os autos, que trazem à tona a contratação de um serviço que se prometia complexo e de alto rendimento, bem como as dificuldades subsequentes na operação da plataforma e na obtenção do suporte prometido. As "Conversas" com representantes da Ré, como Bruno BetaLabs, Mariana (em suas duas séries de mensagens), Nadine Braz BetaLabs e Thamires, além das "Mensagens" com Gabriel, são indicativos de uma interação conturbada, repleta de solicitações e falhas alegadas. Quanto à hipossuficiência da Autora, já amplamente fundamentada em sua dimensão técnica, ela é inquestionável. A Ré, como fornecedora e detentora do conhecimento especializado e dos registros internos sobre a prestação do serviço e o funcionamento da plataforma, está em uma posição infinitamente mais vantajosa para produzir as provas necessárias. A inversão do ônus da prova não se trata, sob nenhum prisma, de uma simples formalidade burocrática; ela é a materialização de um princípio fundamental do direito consumerista: o reequilíbrio da balança processual. O consumidor, geralmente a parte menos informada, menos detentora de recursos e menos familiarizada com os meandros técnicos do serviço ou produto, não pode ser penalizado pela dificuldade em produzir provas que estão, por natureza, sob o controle e o conhecimento exclusivo do fornecedor. Assim, recairá sobre a Ré, na qualidade de fornecedora do serviço, o pesado encargo de demonstrar a efetiva, completa e adequada prestação dos serviços contratados, a funcionalidade plena da plataforma que foi entregue e, inequivocamente, o cumprimento de todas as promessas que alicerçaram a decisão da Autora de contratar seus serviços. É um dever que se impõe para que a busca pela verdade seja justa e equitativa. Dos Pontos Controvertidos Com o processo agora devidamente saneado e as preliminares resolvidas, impõe-se a necessidade de delinear, com a máxima precisão, os pontos de fato e de direito que persistem em controvérsia. São essas as questões que demandarão a atividade probatória e sobre as quais a este Juízo recairá o dever de proferir uma decisão fundamentada e justa. Considerando o intrincado emaranhado de alegações e contra-alegações apresentadas por ambas as partes, o cerne da presente controvérsia pode ser sintetizado nos seguintes eixos: 1. Da efetividade e adequação da prestação dos serviços pela Ré e da funcionalidade da plataforma: A principal questão a ser dirimida é se a plataforma de e-commerce, que foi o objeto do contrato, foi entregue à Autora em consonância exata com o que foi prometido e contratado. Será necessário investigar profundamente se a plataforma possuía as funcionalidades esperadas e, sobretudo, se estava em condições de ser efetivamente utilizada para o propósito comercial almejado pela Autora. Ou, se, como alega a Autora, havia falhas intrínsecas, inconsistências persistentes ou uma ausência de suporte que, de fato, inviabilizaram sua operação e frustraram a finalidade do negócio. 2. Da existência e da extensão dos alegados danos materiais: Se, porventura, a instrução probatória confirmar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela Ré, será imprescindível apurar se tal falha gerou prejuízos de natureza material à Autora. Isso inclui a verificação dos valores inicialmente investidos, a análise das despesas alegadas na Planilha de Gastos, e a apuração da existência e do montante dos alegados lucros cessantes, que representam o que a Autora razoavelmente deixou de ganhar em decorrência da suposta falha da Ré. 3. Da configuração e do montante dos danos morais. Da Produção de Provas Para que a verdade dos fatos possa emergir de forma clara e insofismável, permitindo a este Juízo proferir uma decisão que se revista de justiça e equidade, a produção de provas é um passo que se faz não apenas necessário, mas essencial e profundo. A Ré, em sua manifestação, solicitou a produção de prova pericial, com o intuito de atestar o funcionamento preciso e correto da plataforma que desenvolveu, e sua conformidade com o que foi contratado. A Autora, por sua vez, requereu a produção de prova oral, apresentando o rol de suas testemunhas, Estevão Campos Mendes e Luana Maria Rodrigues Fiorote. A prova pericial, neste contexto, fica deferida. A natureza técnica e complexa da plataforma digital, que está no centro da controvérsia, demanda um olhar especializado. Um perito técnico, com sua capacidade de análise e conhecimento aprofundado, poderá examinar a plataforma que foi entregue, confrontá-la meticulosamente com as funcionalidades que foram prometidas e as expectativas legítimas do negócio da Autora, e, com base em elementos objetivos, avaliar se o serviço prestado pela Ré era, de fato, operacional e apto a cumprir sua finalidade. Por todas essas razões, e considerando a intrínseca ligação entre esses meios de prova e os pontos controvertidos, defiro a produção de prova pericial e de prova oral, ambas essenciais para o deslinde justo e completo desta demanda. Do Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Bloqueio de Valores via SISBAJUD) A Autora, em momento processual posterior à sua petição inicial, especificamente em sua réplica, apresentou um pedido de tutela provisória de urgência. Sua pretensão era a determinação do bloqueio de valores nas contas bancárias da Ré, por meio do sistema SISBAJUD, até o montante de R$ 38.729,91. Para fundamentar seu pedido, a Autora invocou a probabilidade do direito, decorrente da alegada ineficiência e inadimplemento do serviço contratado, e o perigo de dano, argumentando que a Ré poderia, em tese, ocultar ou dissipar seus recursos financeiros, o que, no futuro, comprometeria a efetividade de uma eventual condenação. A concessão de qualquer tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois pilares fundamentais, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito invocado (o conhecido "fumus boni iuris" ou "fumaça do bom direito") e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (o "periculum in mora" ou "perigo na demora"). Neste estágio específico do processo, embora as alegações trazidas pela Autora indiciem uma possível falha na prestação do serviço e a ocorrência de prejuízos, a probabilidade do direito, tal como exigida para a concessão de uma medida de tamanha gravidade como o bloqueio de ativos financeiros, ainda não se mostra suficientemente consolidada. A questão central desta demanda – a efetividade, a funcionalidade e o alegado inadimplemento do serviço prestado – é precisamente o ponto que será objeto de aprofundada instrução probatória, especialmente por meio da perícia técnica que acabamos de deferir. A análise minuciosa da plataforma e a conformidade do serviço com o contrato são questões que estão pendentes de uma apuração técnica e aprofundada. Adicionalmente, no que tange ao perigo de dano, embora a preocupação da Autora em garantir a efetividade de uma futura condenação seja absolutamente legítima, a mera alegação genérica de que a Ré poderia, em tese, ocultar ou dissipar seus bens não se mostra suficiente para configurar o "periculum in mora" de forma a justificar uma medida tão impactante neste momento. Os autos não contêm elementos concretos e inequívocos que apontem para uma situação de insolvência iminente ou de dilapidação patrimonial por parte da Ré que tornasse a decretação imediata de um bloqueio uma medida inadiável. Medidas cautelares dessa natureza são excepcionais, demandam prudência na sua concessão e devem ser aplicadas com a máxima cautela, especialmente por seu potencial de gerar um impacto significativo e, por vezes, irreversível, na atividade econômica da parte Requerida. Compreendo, portanto, que a fase de cognição processual ainda não se encontra em um ponto que me permita deferir, com a segurança jurídica necessária, uma tutela de urgência dessa magnitude. No entanto, é importante ressaltar que os elementos relativos à saúde financeira da Ré e à real efetividade da prestação dos serviços serão aprofundados exaustivamente na fase de instrução. Isso significa que a possibilidade de uma reanálise do pleito de tutela de urgência permanecerá aberta, caso os requisitos para sua concessão se tornem mais evidentes e prementes no decorrer da instrução processual. Por todo o exposto, e com a prudência que o momento exige, indefiro, neste instante, o pedido de tutela provisória de urgência. DISPOSITIVO Com base em todo o arcabouço fático e jurídico minuciosamente analisado e com a profundidade que o ato judicial exige, em sede de saneamento do processo, e para que a luz da justiça possa guiar os passos seguintes, decido: 1. Rejeitar a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela Ré BETALABS TECNOLOGIA LTDA, mantendo, em sua plenitude, o benefício concedido à Autora GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO. 2. Reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à intrincada relação jurídica estabelecida entre as partes. Em consequência direta, rejeito a preliminar de exceção de incompetência relativa arguida pela Ré, reafirmando, com isso, a competência soberana da Vara Cível do Guará para o deslinde desta demanda. 3. Determinar a inversão do ônus da prova em favor da Autora, conforme a autoridade que emana do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Dessa forma, incumbirá à Ré o laborioso encargo de demonstrar a efetiva, completa e adequada prestação dos serviços que foram contratados, bem como a funcionalidade e adequação da plataforma digital que foi entregue. 4. Fixar como pontos controvertidos os eixos centrais sobre os quais a instrução probatória deverá se debruçar para que se chegue à verdade material: (a) A efetividade e a adequação da prestação dos serviços por parte da Ré e a real funcionalidade da plataforma que foi prometida e entregue à Autora. (b) A existência e a mensuração dos alegados danos materiais, abarcando os valores investidos, as despesas detalhadas na planilha apresentada e os alegados lucros cessantes. (c) A configuração jurídica por danos morais, ponderando o abalo sofrido pela Autora. 5. Deferir, de forma expressa, a produção da prova pericial e da prova oral apenas para oitiva de testemunhas, ambas essenciais para o completo esclarecimento dos fatos. [...]. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o serviço adquirido pela agravada é utilizado para o desempenho das atividades empresariais, não estando a empresa em situação de vulnerabilidade perante a agravante, inclusive porque contou com o apoio de outros profissionais da área durante a execução do projeto, não havendo de se falar, portanto, na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor”; (b) “é incontroverso que a agravada não foi a destinatária final dos serviços contratados, haja vista que o serviço adquirido consiste na disponibilização da plataforma de e-commerce própria para o desenvolvimento da atividade empresarial, o que não se coaduna com a figurado consumidor”; (c) “a empresa Sardio Semijoias possuía não apenas um, mas dois profissionais contratados para auxilio na implementação e gestão da plataforma de e-commerce que foi desenvolvida pela agravante”; (d) “a utilização das ferramentas da plataforma de e-commerce é intrínseca à atividade empresarial desempenhada pela agravada, qual seja, a venda de produtos on-line”; (e) “não há raciocínio que permita concluir que uma pessoa que deseja realizar a venda de produtos mediante uma plataforma de e-commerce não possua familiaridade com o ramo da tecnologia ao ponto de ser considerada vulnerável perante à empresa que desenvolveu a plataforma”; (f) “a agravante é uma start-up, que está no mercado há alguns anos, portanto não é uma empresa multinacional, inatingível, que domine determinada área no mercado ou que detenha poder econômico sobre a agravada que pudesse tornar a relação processual desproporcional”; (g) “a simples ausência de correlação entre o objeto social da empresa (neste caso, a Agravada) e o serviço prestado pela contratada (neste caso, a Agravante), por si só, não é capaz de sustentar a existência de vulnerabilidade”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a inversão do ônus probatório, sob a fundamentação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada, em pretende a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, sob a fundamentação de falha na prestação do serviço. Pois bem. Com relação à inversão do ônus probatório, não custa lembrar as valiosas lições de Moacyr Amaral Santos: Toda pretensão tem por fundamento um ponto de fato. É com fundamento num fato, e dele extraindo consequências jurídicas, que o autor formula o pedido sobre o qual o juiz irá decidir na sentença. O autor, assim, faz a afirmação de um fato, que poderá ou não corresponder à verdade. Se essa afirmação se opõe a afirmação do réu (“exceção”, em sentido lato), a qual também poderá não corresponder à verdade, que negando aquele fato ou revestindo-o de outros caracteres, ou consistente num outro fato, cuja existência importe na negação daquele, ou do qual deduza consequências obstativas à pretensão do autor, se esbatem afirmações igualmente respeitáveis, mas que igualmente não subsistem por si mesmas em relação ao juiz... não bastam as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração de sua existência ou inexistência [...]. Com o ônus do pedido – ônus da ação e da exceção – se coordena o ônus da afirmação, assim também ao ônus da afirmação se coordena o ônus da prova... Quem pede ao juiz tem o ônus de afirmar fatos que autorizem o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos afirmados [...]1. Em outros termos, os fatos afirmados (na ação e/ou na “exceção” em sentido amplo) consistem em questões de fatos determinados, controversos, relevantes e influentes na decisão da causa. Eles constituem o objeto de necessária prova judiciária, cuja finalidade é a formação da convicção do julgador (destinatário principal e direto), o qual deliberará se os fatos afirmados são certos a ponto de criar a certeza legítima (inabalável crença da verdade) quanto a sua existência (Código de Processo Civil, artigo 369, parte final c/c artigo 370, parágrafo único). Para isso, o julgador pode livremente se valer as regras da experiência comum (ou máximas da experiência), em que certos fatos fazem parte da cultura de determinada esfera social a que ele pertence2 e que surgem pela observação do que comumente acontece (Código de Processo Civil, artigo 375, primeira parte). De qualquer modo, o julgador decide com base na prova dos fatos (secundum probata iudex iudicare debet). No caso concreto, a inversão do ônus probatório deferida na origem, com relação à parte ré (ora agravante) teria sido em razão da relação consumerista constituída entre as partes, dada a vulnerabilidade técnica da parte autora (“empresária individual”) com relação à complexidade do serviço contratado de assessoria e implementação de plataforma digital, com a finalidade de promover o lançamento de seu negócio “online’ (Lei no 8.078/1990, art. 6o, inc. VIII c/c art. 14). No ponto, consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, a tomar por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional), que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no artigo 4o, inc. I, da Lei n.o 8.078/1990, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (AgInt no AREsp 1061219/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 25.08.2017; Resp No 1.195.642 – RJ, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21.11.2012). Por isso, a questão de direito material, ainda que a parte autora não se enquadre tecnicamente como “destinatário final” do produto ou serviço prestado (no sentido de finalizar a cadeia produtiva), deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), tendo em vista sua aparente vulnerabilidade técnica frente à empresa contratada, nos termos da “teoria finalista mitigada”, dado que o serviço adquirido não apresenta uma relação direta com a atuação da empresa adquirente (“novo empreendimento no segmento de lingerie”). Por consequência, a parte autora (ora agravada), na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a inversão do ônus probatório, em razão da aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, no presente caso, estaria em consonância ao conceito de vulnerabilidade nos termos da “teoria finalista mitigada”. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO E DE COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DIGITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. A adquirente do serviço de intermediação de pagamentos e de compra e venda em plataforma digital não pode ser considerada destinatária final do referido serviço, visto que este é utilizado para desempenho da atividade econômica da adquirente. 3. Admite-se a mitigação da teoria finalista quando, embora o adquirente não seja destinatário final do serviço, esteja evidenciada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática em face do fornecedor. 4. O colegiado estadual assentou que a adquirente do serviço estaria em situação de vulnerabilidade, por se tratar de empresa de pequeno porte em face de grande plataforma digital. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (AREsp n. 2.294.294/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Comentários ao Código de Processo Civil. 1a Ed. Vol. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 7 a 53. [1] SANTOS, ob. cit. p. 46. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator